Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-71.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação. Mandado de segurança. IPVA. Veículo híbrido. Isenção. Alteração legislativa. Supressão de benefício fiscal. Majoração indireta de tributo. Observância da anterioridade nonagesimal. Cobrança do exercício de 2025. Invalidade. recurso provido
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo recorrente contra sentença que denegou segurança e manteve a cobrança do IPVA/2025 sobre veículo híbrido em razão da alteração promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024 no §6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019. O pedido recursal consiste na reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do tributo no exercício de 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão e definir se a supressão do benefício fiscal incidente sobre veículos híbridos adquiridos fora do Distrito Federal, promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, pode produzir efeitos imediatos sobre o IPVA do exercício de 2025 sem respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração do §6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019 suprimiu isenção tributária antes assegurada a veículos híbridos adquiridos fora do Distrito Federal, operando verdadeira majoração indireta do IPVA.
4. A supressão de benefício fiscal configura hipótese submetida à anterioridade tributária geral e nonagesimal, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1383.
5. A lei nova foi publicada em 04/12/2024, enquanto o fato gerador do IPVA ocorre em 1o de janeiro de cada exercício, inexistindo o transcurso do prazo de 90 dias, requisito indispensável à validade da cobrança.
6. As exceções do art. 150, §1o, da CF/1988 não se aplicam ao caso, pois dizem respeito à base de cálculo, e não à supressão de isenções.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local tem reconhecido que a nova redação do §6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019 não pode incidir imediatamente, sob pena de violação ao princípio da anterioridade tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. A supressão da isenção do IPVA decorrente da alteração do §6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019, promovida pela Lei no 7.591/2024, configura majoração indireta de tributo e sujeita-se à observância da anterioridade nonagesimal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; art. 150, §1o; CPC, art. 487, I; Lei no 6.466/2019; Lei no 7.591/2024; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.473.645 (Tema 1383), Plenário, j. 2025; TJDFT, Acórdão 2030573, 0701462-51.2025.8.07.0018, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 05/08/2025, p. 19/08/2025; Acórdão 2003636, 0706403-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025, p. 11/06/2025.